Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712819-32.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DE ALMEIDA SANTOS APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL Reconhecida a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel pela Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX, houve a perda superveniente do interesse processual quanto à reintegração de posse (ID 23316920). Assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485 VI do CPC/2015. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) (CPC/2015 85 §10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator